Tribunal: TJES
Processo: 5016735-53.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Vícios Formais da Sentença; Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016735-53.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROSENITO DE MACEDO OLMO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE UNICIDADE DE DESÍGNIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição parcial da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal na qual o revisionando foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado tentado (duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do concurso formal de crimes em substituição ao concurso material aplicado na sentença, à luz da alegada unicidade de conduta e do princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos das vítimas evidenciam que os disparos efetuados pelo réu ocorreram em momentos distintos — o primeiro durante a abordagem policial e o segundo na tentativa de fuga — o que demonstra a fragmentação das ações e afasta a unidade de conduta exigida para o concurso formal próprio.

4. A atuação do réu, ao disparar contra dois policiais, revela desígnios autônomos, mesmo que em um mesmo contexto fático, atraindo a incidência do concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, parte final, do Código Penal.

5. A jurisprudência do STJ confirma que a anuência do agente com a produção de múltiplos resultados contra vítimas distintas configura desígnios autônomos e impõe a aplicação da regra da soma das penas (EDcl no AgRg no REsp n. 2.052.416/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 15/9/2025).

6. Não se constata erro de fato nem injustiça manifesta na dosimetria aplicada na origem, sendo incabível o redimensionamento da pena pela via revisional quando ausente demonstração de violação manifesta à legalidade ou à justiça da decisão.

IV. DISPOSITIVO

7. Pedido improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5016735-53.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROSENITO DE MACEDO OLMO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
ROSENITO DE MACEDO OLMO
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000043-07.2020.8.08.0011, no qual foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II (por duas vezes), ambos do Código Penal, bem como no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal.

O v. Acórdão combatido restou ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIÁVEL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Verificada que a fundamentação adotada se mostra idônea e o quantum de pena fixado proporcional, não há que se falar em retificação da pena. 3. Recurso improvido. (TJES, Apelação Criminal 0000043-07.2020.8.08.0011, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, DJ 24/05/2022).

A tese defensiva central reside na aplicação do concurso formal dos delitos de homicídio, sob a alegação de unidade de conduta.

Embora tenha sido questionada e examinada a dosimetria da pena no v. Acórdão proferido pela egrégia Primeira Câmara deste Sodalício, não houve questionamento específico quanto ao reconhecimento do concurso formal, razão pela qual não há óbice no conhecimento da presente revisional.

Contudo, ao examinar os autos, constato que a pretensão defensiva não encontra amparo nos elementos fáticos coligidos na instrução criminal.

Os depoimentos das vítimas
Wesley Alves
e
Leonardo Grain
(id. 16296568) são clarividentes ao descrever que os disparos ocorreram em momentos cronologicamente separados: o primeiro confronto na abordagem inicial e o segundo, durante a tentativa de evasão em direção ao córrego. Tal fracionamento das condutas, por si só,
afasta
a unidade de ação exigida para o concurso formal próprio.

No caso, o requerente, ao disparar contra uma guarnição composta por vários policiais, agiu com a vontade deliberada (ou, no mínimo, assumindo o risco — dolo eventual) de atingir cada um dos agentes individualmente.

Ainda que se considerasse uma unidade de contexto, o artigo 70, parte final, do Código Penal determina a soma das penas (concurso formal impróprio) quando a conduta resulta de
desígnios autônomos
.

O colendo STJ já firmou entendimento no sentido de que, “
quando o agente anui com a produção de múltiplos resultados, caracteriza-se a existência de desígnios autônomos, impondo o reconhecimento do concurso formal impróprio
” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.052.416/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

Dessa forma, ao direcionar tiros contra vítimas distintas em exercício de função pública, o agente revela uma autonomia de vontade que justifica a somatória das penas, exatamente como aplicado na sentença e mantido no acórdão confirmatório.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente relator para julgar improcedente a revisão criminal.

Acompanho
o
eminente
relator para
julgar improcedente o pedido revisional
.